Tribunal: TJES
Processo: 5008164-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008164-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE FELIPE DE FREITAS MARTINS

AGRAVADO: PAULO CESAR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

RELATORA: DES. SUBST.
EDNALVA DA PENHA BINDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD
ASSEGURADA NA ORIGEM
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de motocicleta, deferindo apenas a restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD, em contexto de suposta fraude conhecida como “golpe do intermediário”, na qual o autor alega ter entregado o bem sem a efetiva confirmação do pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em
em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de busca e apreensão do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A narrativa fática indica a ocorrência do denominado “golpe do intermediário”, no qual tanto vendedor quanto comprador figuram, em tese, como vítimas de fraude praticada por terceiro. 5. O agravante age com imprudência ao entregar o veículo com base em comprovante bancário com status “em análise”, sem a confirmação do crédito, o que fragiliza a demonstração da probabilidade do direito. 6. A presunção de boa-fé do possuidor, prevista no art. 1.201 do Código Civil, milita em favor do agravado até prova em contrário. 7. A controvérsia demanda dilação probatória, sendo inadequada a concessão de medida satisfativa em cognição sumária. 8. A restrição de circulação do veículo via RENAJUD preserva o bem e assegura a utilidade do processo, afastando o risco de dano ou perecimento do objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se concedendo medida satisfativa quando presentes dúvidas relevantes sobre os fatos. 2. A ocorrência do “golpe do intermediário” pode caracterizar vítimas recíprocas, exigindo dilação probatória para definição de responsabilidades. 3. A restrição de circulação de veículo via RENAJUD é medida adequada e suficiente para resguardar o resultado útil do processo quando ausente risco concreto de perecimento do bem.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.201.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0021209-91.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, j. 10.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY -
EDNALVA DA PENHA BINDA
- Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE FELIPE DE FREITAS MARTINS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face de

PAULO CESAR PEREIRA DE SOUZA
, deferiu o pedido de tutela de urgência subsidiário de restrição de circulação da motocicleta junto ao sistema RENAJUD.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) é proprietário da motocicleta descrita na inicial, que estava anunciada à venda na plataforma “OLX”, pelo preço de R$ 13.000,00 (treze mil reais); 2) foi contatado por uma pessoa que informou ter um cliente para o produto, sendo que, marcado o encontro, compareceu o agravado, que confirmou a compra, cuja transação foi intermediada pelo terceiro, que enviou um documento que indicava uma transação bancária com
status
em análise; 3) entregou a motocicleta para o agravado, mas a transação bancária não se efetivou, sendo que o intermediador não atendeu mais os seus contatos; 4) o agravado foi cientificado do ocorrido ao questionar acerca do documento de transferência do bem e sobre multas que possuía, revelando que pagou ao terceiro intermediador o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela motocicleta; 5) o agravado se apossou do seu veículo sem que lhe tivesse pago qualquer valor; 6) faz jus à pleiteada medida de busca e apreensão do bem de sua titularidade.

Em sede de contrarrazões ofertadas, o apelado, por intermédio da Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (i) ambas as partes figuram como vítimas da ação de um estelionatário, configurando-se a complexidade do "golpe do intermediário" que exige dilação probatória; (ii) houve imprudência determinante do agravante ao entregar o veículo sem a confirmação do crédito bancário; (iii) inexiste perigo de dano atual, uma vez que o bem já se encontra "congelado juridicamente" pela restrição via RENAJUD, garantindo a utilidade do processo até o julgamento de mérito; (iv) a retirada imediata do bem do agravado configuraria periculum in mora reverso, finalizando com o pedido de manutenção integral da decisão agravada.

Na instância originária,
JORGE FELIPE DE FREITAS MARTINS
ajuizou ação anulatória de negócio jurídico em face de
PAULO CESAR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
, visando a desconstituição de venda de veículo automotor e a imediata reintegração de posse da motocicleta Yamaha/XTZ150 Crosser, sob o fundamento de ter sido alvo de fraude perpetrada por terceiro intermediário que o ludibriou mediante falso comprovante de pagamento, enquanto o réu teria se imitido na posse do bem pagando valor vil a outrem que não o proprietário.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto ao pedido liminar de busca e apreensão do veículo, em detrimento da medida acautelatória aplicada pelo julgador de origem, de restrição de circulação via sistema RENAJUD.

A concessão de tutela de urgência exige, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o caput do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso, em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo suso mencionado, admitindo apenas o seu pedido subsidiário de restrição de circulação via sistema RENAJUD.

Isso porque, aparentemente, ambas as partes foram vítimas do denominado “golpe do intermediário”, cuja crescente aplicação na plataforma de vendas online “OLX” levou-a a alertar os usuários quanto ao modus operandi de organizações criminosas especializadas em tal prática. O mencionado “golpe do intermediário” acontece “quando uma pessoa mal-intencionada copia os dados de um anúncio e se passa por um intermediário, enganando tanto o comprador quanto o vendedor”. (TJES, Apelação Cìvel nº 0021209-91.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Des. Subst. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, julgado em 10/02/2022).

Veja-se que, no caso, de um lado, o agravante,
JORGE FELIPE DE FREITAS MARTINS
, entregou a posse de seu patrimônio sem a devida cautela de conferir a efetividade do crédito em sua conta bancária, amparado em documento com status "em análise". De outro, o agravado,
PAULO CESAR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
, teria supostamente desembolsado determinada quantia, acreditando estar diante de uma transação lícita intermediada pelo fraudador.

A narrativa constante da exordial e das razões recursais revela que o próprio gravante agiu com imprudência ao entregar a posse da motocicleta ao agravado com base em um comprovante de transferência bancária com o status "EM ANÁLISE". Tal conduta foi determinante para a consumação do ilícito, impedindo que se reconheça, neste estágio inicial embrionário, a probabilidade do seu direito, mormente considerando que, tal como identificado na origem, sequer há nos autos
“
qualquer átimo de prova do pagamento parcial do preço pelo réu em mãos do suposto golpista Roberto e muitos menos, quanto as tentativas extrajudiciais de solução do conflito com o atual possuidor da motocicleta.”

A propósito, tratando-se de supostas vítimas recíprocas, a jurisprudência, inclusive, admite o rateio/distribuição dos prejuízos.
1
Além disso, o Código Civil, em seu artigo 1.201, estabelece que
"é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa",
presunção esta que milita em favor do adquirente até prova em contrário.

A medida de averbação de restrição no sistema RENAJUD, assegurada pelo Juízo de origem, garante a utilidade de eventual sentença de procedência, inexistindo, portanto, risco de perecimento do objeto da lide que justifique a reforma do decisum para determinar a busca e apreensão.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

1
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO . OLX. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIROS INDICADOS POR ESTELIONATÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DOS PREJUÍZOS . SENTENÇA REFORMADA. I - Nos termos do art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor. II - Constatado que as partes não agiram com a diligência necessária para evitar o desenlace prejudicial, restou configurada a culpa concorrente de ambas, conforme dispõe o Código Civil, em seu artigo 945, devendo o prejuízo oriundo do golpe perpetrado ser rateado entre elas . III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000332220208130694, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E AÇÃO DE DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DECLARADA NULA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES . PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO APELADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. “GOLPE DO OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” . ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR. CULPA CONCORRENTE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR PARA QUE O GOLPE SE PERFECTIBILIZASSE. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS QUE SE IMPÕE . SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PR 00032206420198160019 Curitiba, Relator.: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 10/07/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO. GOLPE DA OLX . FRAUDE DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO DE VALOR PARA TERCEIRO . PAGAMENTO INEFICAZ. ART. 307 DO CC. DANO EXISTENTE . DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DE PREJUÍZOS . SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe já conhecido, com inúmeras vítimas, no qual terceiro estelionatário pública falso anúncio (clonado) enganando tanto o vendedor e comprador, especialmente no site OLX. 2 . Não obstante, nos termo do art. 307 do CC, o pagamento realizado a pessoa sem legitimidade para realizar a alienação é considerado ineficaz (Art. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu) . 3. Por outro lado, o prejuízo existente foi causado por ambas as partes que, ainda que de boa-fé, foram manipuladas e agiram sem a devida cautela e com clara culpa recíproca, a qual foi determinante para concretizar a fraude. 4. Constatado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe, deve ser reconhecida a culpa concorrente de ambas em relação ao dano sofrido (Art . 945 do CC), de modo que o prejuízo seja rateado entre elas. 5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07017329020208070005 DF 0701732-90.2020.8.07 .0005, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 27/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.